Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007516-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCELL TONDIN - CPF: 021.608.401-65 (AGRAVADO), M. D. P. F. T. - CPF: 087.711.001-80 (AGRAVADO), MARCELL TONDIN - CPF: 021.608.401-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença da Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que Indeferiu a Nulidade dos Atos Processuais. Intimação Eletrônica. Validade do Ato. Desnecessidade de Publicação no Diário Oficial.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença que rejeitou impugnação da parte Executada, a qual alegava nulidade da intimação por falta de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e descumprimento de pedido de intimação exclusiva em nome de advogado específico. A Juíza singular considerou validade da intimação eletrônica e não conheceu da alegação de excesso de execução por preclusão.

II. Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em apurar a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico ou se é imprescindível a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN.

III. Razões De Decidir

3.
A legislação processual e a regulamentação interna do Poder Judiciário impõem às empresas privadas o dever de manter cadastro para recebimento eletrônico de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

4.
A intimação realizada por meio do sistema eletrônico PJe, com ciência registrada, é válida e suficiente, sendo desnecessária sua publicação no DJEN ou a observância de pedido de intimação em nome de advogado específico.

IV. Dispositivo E Tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, com ciência registrada, é válida e dispensa publicação no DJEN.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1o, e 523, §1o. Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJMT, AgInt n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007516-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Capital, no
Cumprimento de Sentença n. 1028501-06.2021.8.11.0041
proposto por
M.D.P.F.T
, representado por seu genitor Marcell Tondin.

A Juíza indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento do Cumprimento de Sentença e não conheceu da tese de excesso de execução, por considerá-la preclusa.

A Agravante sustenta que, embora tenha sido determinada sua intimação, não houve publicação da decisão no DJEN em nome de seu Advogado.

Destaca que houve oposição expressa à adoção do “Juízo 100% Digital” e, por isso as intimações deveriam ocorrer exclusivamente por meio de publicação no DJEN.

Argumenta que tal irregularidade ofende os princípios do contraditório e ampla defesa, pois não foi oportunizada apresentar impugnação ou Recurso adequado.

Busca o provimento do Agravo de Instrumento e a declaração de nulidade de todos os atos desde o recebimento do Cumprimento de Sentença, com a renovação dos prazos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274403377).

Contraminuta juntada no Id. 275258357.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 278383877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por
M. P. F. T.
, representado por Marcell Tondin, em desfavor de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na sentença, a Unimed foi condenada ao custeio de tratamento multidisciplinar em favor do Agravado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciada a fase executiva, a Juíza singular determinou a intimação da Recorrente para pagamento do débito.

Decorrido o prazo sem manifestação, foi deferida penhora de ativos financeiros via Sisbajud no valor integral da Execução.

Intimada do bloqueio, a Agravante apresentou impugnação, na qual alegou nulidade da intimação, sob o fundamento de que a decisão que determinou o início do Cumprimento de Sentença não teria sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e não teria observado o pedido de intimação exclusiva em nome de advogado previamente indicado.

Além disso, sustentou a ocorrência de excesso de execução, em razão da incidência indevida da multa e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1a, do CPC.

A Juíza
a quo
rejeitou a arguição de nulidade da intimação e não conheceu do pedido de excesso de execução, dada a preclusão temporal.

Ao devolver a matéria a este Tribunal, pela via deste Agravo, a Recorrente reitera a tese de nulidade, em especial porque houve pedido expresso para intimação exclusiva de advogado específico e ela se manifestou contrária ao Juízo 100% digital e, por isso, as comunicações devem ser feitas pelo Diário Oficia Eletrônico.

Quanto ao excesso de execução, nada foi mencionado, razão pela qual a análise do Recurso se limitará à suposta nulidade de intimação.

Nos termos do artigo 246, §1o, do CPC, as empresas públicas e privadas devem manter cadastro junto ao Poder Judiciário para recebimento eletrônico de citações e intimações, sendo esse o meio preferencial.

A Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES, que regulamenta o tema no âmbito deste Poder Judiciário, estabelece que, após realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações deverão ser realizadas
exclusivamente via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial em contrário (artigo 3o, da Portaria).

Verifica-se, assim, que a legislação processual e regulamentações internas impõem às empresas o dever de acompanhamento processual por meio eletrônico.

Conforme se observa do processo, foi expedida intimação eletrônica da decisão que determinou o pagamento voluntário do débito, com registro de ciência da Recorrente em “14/06/2024, às 23h59min59s”.

Ademais, em consulta ao portal “ClickJud” deste Tribunal (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
), observa-se que a empresa Agravante, inscrita no CNPJ n. 03.533.726/0001-88, encontra-se regularmente cadastrada para recebimento de citações e intimações eletrônicas.

Nesse contexto, é válida a comunicação do ato, não sendo exigível, em tais hipóteses, sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), tampouco a necessidade de observância de pedido de intimação exclusiva em nome de advogado, quando a ciência se deu de forma regular por canal oficial eletrônico (PJe).

A propósito:

“
é válida a intimação realizada por meio eletrônico, dispensando-se, nesses casos, sua publicação no órgão de imprensa oficial do Tribunal
.
(
STJ - AgInt no AREsp: 2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 09/09/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PROCESSO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – CITAÇÃO VIA SISTEMA PJE – ART. 246, § 1o DO CPC – EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme determina a Portaria Conjunta no 291-2020/PRES, as empresas privadas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão feitas preferencialmente por esse meio, de acordo com o art. 246, § 1o, do CPC/15.

2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa agravante se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica. 3. Recurso desprovido.- (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Des. Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 10/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025